Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-77.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE. APELO DA PARTE AUTORA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM OS TERMOS CONTRATUALMENTE PACTUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IGPM. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 9% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO DE LONGO PERÍODO. FINANCIAMENTO EM 156 PRESTAÇÕES. COMPOSIÇÃO DO VALOR PELO ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS. PRECEDENTES DESTA C.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE. APELO DA PARTE AUTORA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM OS TERMOS CONTRATUALMENTE PACTUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IGPM. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 9% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO DE LONGO PERÍODO. FINANCIAMENTO EM 156 PRESTAÇÕES. COMPOSIÇÃO DO VALOR PELO ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO.